Tribunal: TJMT
Processo: 1010970-21.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010970-21.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JIDALVA ROSA DE JESUS LEITE - CPF: 013.243.201-33 (EMBARGANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS MÍNIMOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO -
INOCORRÊNCIA - ARTIGO 1.022 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes a omissão e a contradição apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, tornando-se desnecessária a reedição do julgado.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

JIDALVA ROSA DE JESUS LEITE
opõe recurso de embargos de declaração (ID no 109429465), objetivando sanar supostas omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 107381472, proferido no recurso de apelação cível, desprovido à unanimidade.

Em suma, sustenta a embargante a existência de omissão, porquanto o v. acórdão se absteve de enfrentar as teses suscitadas que seriam capazes de infirmar a conclusão adotada, incorrendo em violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC/15.

Alega que é incabível ao caso a condenação por litigância de má-fé, porquanto em momento algum alterou a verdade dos fatos, e a simples alegação de que não firmou contrato ou que não se recorda de ter contratado com a recorrida, por si só, não caracteriza a litigância de má-fé.

Defende que o litigante de má-fé é aquele que busca vantagem fácil, alterando a verdade dos fatos com ânimo doloso e nos autos não há prova do prejuízo processual imposto ao embargado.

Sustenta ainda, que o acórdão seria contraditório no tocante ao indeferimento da gratuidade de justiça, porquanto apresentou comprovante do INSS e declaração de hipossuficiência, de modo que demonstrou que não possui condições de pagar custas sem prejuízo próprio ou de sua família e que
as normas de concessão do benefício não vedam tal benesse a quem a requeira através de advogados particulares
.

Prequestiona, para fins de interposição de recurso às Cortes Superiores, eventual violação aos artigos 19 e 20 do CPC/15.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão e a contradição apontadas e para afastar sua condenação por litigância de má-fé.

Contrarrazões pela parte embargada no ID no 110410496, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que, por fim, também não é hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, porquanto todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente pelo v. acórdão recorrido, inclusive destacando a pouca diligência da autora ao descumprir a determinação de emenda para apresentação de substrato mínimo do direito alegado. Optando pela inércia, o indeferimento da inicial e extinção sem resolução de mérito era consequência lógica que se impunha.

Quanto à condenação dos patronos da parte autora por litigância de má-fé, de igual modo, o acórdão é bastante elucidativo, demonstrando a conduta temerária dos causídicos prevista nos incisos do art. 80 do CPC/15, inclusive quando optam por fracionar as demandas, como no presente caso, em que ajuizaram 30 (trinta) ações em nome da autora, sem uma instrução mínima e adequada dos autos.

Nesse sentido, colaciono trecho do acórdão recorrido:

[...]
A conclusão a que se chega é que, na verdade, o que pretende a apelante, porque não dizer, seus patronos, é apenas e tão somente a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios, demonstrando fortes indícios da chamada “
demanda predatória
” ou “
demandismo
”,
evidenciando,
desse modo,
verdadeiro abuso do direito de petição dos causídicos dos autos.

Tanto é, que
em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, observa-se que os patronos constituídos nos presentes autos – Dr. Alex Fernandes da Silva e Dra. Josiane Alvarenga Nogueira -, distribuíram na comarca de Rondonópolis/MT, somente na data de 11/05/21,
30 (trinta) ações idênticas em nome da autora apelante para demandar contra cinco instituições financeiras
,
quando poderia agrupá-las, especificando os contratos e seus valores.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, o direito não socorre à apelante, quer pela ausência de lastro probatório mínimo a embasar as pretensões da inicial, quer pela existência de indícios de demanda predatória. Quanto ao pleito de gratuidade de justiça, não havendo comprovação nos autos suficiente da hipossuficiência econômica da recorrente, de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça. Assim, com a manutenção do indeferimento, determino o recolhimento do preparo recursal no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, quanto ao pedido da instituição financeira para condenação dos
advogados por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC/15, tenho que razão lhes assiste, pelos motivos expostos, de modo que condeno os patronos da parte autora ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 80 e 81, ambos do CPC/15, bem como determino sejam expedidos ofícios à OAB/MT, ao Ministério Público e à autoridade policial competente para apuração dos indícios de infrações.
[...]

Quanto à gratuidade de justiça, a benesse já havia sido indeferida pelo magistrado
a quo
e à mingua de novos elementos no recurso, esta relatora manteve o indeferimento da gratuidade judiciária.

Com efeito, o v. acórdão não foi omisso, contraditório e obscuro, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório e consoante entendimentos jurisprudenciais.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com o entendimento exposto, deve valer-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão e de contradição no julgado, aduzindo a embargante que não houve pronunciamento sobre os pontos levantados no agravo interno.

2. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 3. O acórdão embargado negou provimento ao agravo interno que não se propusera a desconstituir os fundamentos da decisão monocrática então agravada, precisamente porque o recurso não impugnou adequadamente todos os fundamentos da decisão objurgada, incidindo o enunciado da Súmula 182 do STJ.

4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão acerca de questão que já foi decidida e fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração do particular rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1641699/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados
, com esclarecimentos.
(EDcl no REsp 1955890/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
[...] 4. Agravo interno não provido.
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022